Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-88.2018.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000681-88.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EVANGELISTA DE SOUSA ALVES - CPF: 124.435.788-01 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S.A (EMBARGANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0000681-88.2018.8.11.0023 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Peixoto de Azevedo

Embargante:
Allianz Brasil Seguradora S.A.

Embargado:
Evangelista de Sousa Alves

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0000681-88.2018.8.11.0023 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Peixoto de Azevedo

Embargante:
Allianz Brasil Seguradora S.A.

Embargado:
Evangelista de Sousa Alves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Allianz Brasil Seguradora S.A.,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante defende que o v. acórdão incorreu em omissão, pois o apelante/embargado não recolheu o preparo recursal de maneira correta, devendo ser reconhecida a deserção.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 173167659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0000681-88.2018.8.11.0023 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Peixoto de Azevedo

Embargante:
Allianz Brasil Seguradora S.A.

Embargado:
Evangelista de Sousa Alves

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, em relação à ausência do pagamento do preparo recursal de maneira correta, convém esclarecer à embargante que a questão foi analisada na decisão de id. 156156186, confira:

“Compulsando os autos, verifico que o apelante efetuou o pagamento do preparo recursal em dobro, conforme determinação constante na decisão de id. 154093683. Entretanto, o recolhimento foi realizado com base no valor originário da causa e, conforme se infere da r. sentença, o montante foi retificado, de oficio, pela MMa Juíza.

Dessa forma, ante a insuficiência no valor do preparo, determino a intimação do apelante, na pessoa do seu advogado, para complementação das custas do preparo recursal, tendo como base o valor da causa (id. 149747290), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC, sob pena de deserção.”

Dessa forma, após ser determinada a regularização do preparo, o apelante/embargado sanou a irregularidade, conforme consta na certidão de id. 158116710:
“em 02/02/2023 foi efetuado o pagamento da Guia no 92279 (Complementação de Custas judicias e taxa judiciária - 2a Instância), referente ao preparo
em dobro
deste recurso no valor total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), conforme consulta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS na página da Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça.”
.

À vista disso, sanada a irregularidade, não há que se falar em deserção, razão pela qual o recurso foi conhecido e devidamente apreciado, restando evidenciada a ausência de omissão na hipótese dos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023